Tribunal: TJDFT
Processo: 0705544-68.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESPESAS MENSAIS COMUNS. NATUREZA DE ATO-FATO INDENIZATIVO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CLÁUSULA QUOTA LITIS. POSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese de ajuizamento de ação submetida ao procedimento comum com o intuito de obter a condenação do réu ao pagamento das obrigações mensais devidas à associação de moradores.
2. O chamado “condomínio de fato” tem natureza jurídica de associação de moradores. 2.1. No entanto, não pode ser confundido, em definitivo, o direito à livre associação com o nascimento da obrigação decorrente do uso de área comum pelos utentes dos serviços prestados pela associação de moradores.
3. O dever de arcar com as despesas comuns a todos não se origina da declaração de vontade do morador em aderir, ou não, a uma associação de moradores, pois decorre da regra prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil e consubstancia ato-fato indenizativo, por expor-se como evento danoso ao patrimônio dos demais residentes do empreendimento comum.
4. O réu, ora apelante, inovou em suas razões recursais, tendo articulado argumento que não fora anteriormente exposto em sua contestação. 4.1. Os tópicos articulados nas razões recursais não estão inseridos nas exceções previstas nos artigos 342 e 1014, ambos do Código de Processo Civil. 4.2. Por se tratar de inovação recursal o recurso deve ser parcialmente conhecido.
5. A validade da denominada cláusula quota litis, que consiste na prévia vinculação dos honorários contratuais ao êxito do advogado na demanda, deve ser pautada de acordo com a limitação imposta expressamente pelo art. 38 do Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil.
6. A Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) rege, dentre outros temas, a contratação de advogado pela parte interessada e a respectiva remuneração desse profissional liberal. 6.1. Em relação aos honorários contratuais a referida lei prevê que o instrumento do negócio jurídico celebrado entre o advogado e a parte é suficiente para subsidiar o requerimento de cobrança do valor dos honorários devidos. 6.2. Nada impede, até mesmo por questão de economia processual, que a pretensão seja exercida também em relação à reserva do montante correspondente ao percentual estabelecido em contrato de prestação de serviços de advogado, no mesmo processo de cumprimento de sentença da obrigação principal. 6.3. Aliás, nesse sentido, há a expressa regra disposta no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994, que afasta a necessidade de ação autônoma para essa finalidade.
7. Recurso do autor conhecido e provido.
8. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.